Tribunal: TJDFT
Processo: 0718692-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718692-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FELINTO CESAR SAMPAIO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0719892-83.2017.8.07.0001, movido por FELINTO CESAR SAMPAIO NETO, constituiu o título no valor de R$ 2.012,15 (dois mil e doze reais e quinze centavos) em virtude do descumprimento da obrigação (ID 92554565, origem). Nas razões recursais (ID 26403888), relata se tratar de cumprimento de sentença no qual o agravado alega descumprimento de obrigação de não fazer, qual seja, cessar os descontos mensais decorrentes da relação jurídica declarada nula por sentença. Assevera estar o montante das astreintes completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo, em especial porque fixado sem qualquer limitação, infringindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de acarretar enriquecimento ilícito. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo da decisão resistida. No mérito, o provimento do recurso para desconstituir o título com a redução das astreintes e fixação de teto. Preparo (ID 26403894). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que constituiu o título no valor de R$ 2.012,15 (dois mil e doze reais e quinze centavos) em virtude do descumprimento da obrigação (ID 92554565, origem). Impende consignar que, embora tenha indicado o cumprimento de sentença n. 0719892-83.2017.8.07.0001 como processo originário, a decisão hostilizada foi proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0727169-48.2020.8.07.0001, ambos derivados da mesma ação de conhecimento. Em análise perfunctória da questão, não observo a existência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação, porquanto inexiste determinação de pagamento imediato da multa cominatória, tampouco foram adotadas medidas para sua satisfação. Além disso, compulsando os autos de origem, retira-se a ocorrência dos descontos indevidos na conta corrente do agravado, conforme extrato bancário de ID 90509647, os quais ensejaram a aplicação das astreintes anteriormentes fixada pelo Juízo, ficando, portanto, afastada a plausibilidade do direito ora invocado. Nesse contexto, ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa, sem que isso implique em prejuízo ao agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator